Tribunal: TJSP
Processo: 2203620-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido - Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial - Impugnação à penhora - Rejeição de arguição de bem de família - Utilização

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido - Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial - Impugnação à penhora - Rejeição de arguição de bem de família - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada - Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos - Único bem de propriedade do devedor - Impenhorabilidade reconhecida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203620-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADILSON
MARCOS BUCZENKO, é agravado NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203620-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43143 hb
2
VOTO No: 43143
AGRV. No: 2203620-07.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. de Pinheiros)
AGVTE.: Adilson Marcos Buczenko (Exctdo.)
AGVDA.: Nexoos do Brasil Gestão de Ativos Ltda. (Exqte.)
INTERDOS.:
VTS
-
Telecomunicações
e
Sistemas
Ltda.
e
Alexssandro de Freitas Negrão (Exctdos.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Postulante que aparenta não
auferir recursos suficientes para suportar as despesas
processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência
Benefício
concedido - Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título
extrajudicial - Impugnação à penhora - Rejeição de arguição de
bem de família - Utilização residencial do imóvel penhorado
demonstrada - Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no
8.009/90 devidamente atendidos - Único bem de propriedade
do devedor - Impenhorabilidade reconhecida - Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Adilson Marcos Buczenko, em execução por título extrajudicial (cessão
de crédito oriundo de cédula de crédito bancário emitida em
03.09.2018, no valor de R$108.000,00, fls. 01/410 e 35/382 dos autos
originários) movida por Nexoos do Brasil Gestão de Ativos Ltda. em face
do agravante, VTS - Telecomunicações e Sistemas Ltda. e Alexssandro
de Freitas Negrão, contra r. decisão de fls. 504 dos autos de origem que
rejeitou a alegação de bem de família deduzida pelo coexecutado acerca
do imóvel penhorado.
Alega o coexecutado, em resumo, que (1) não possui
condições de arcar com as custas e despesas do processo, motivo pelo
qual requer a concessão da gratuidade da justiça e (2) o imóvel
penhorado é o único de sua propriedade e serve de moradia para ele e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203620-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43143 hb
3
família, devendo ser declarado bem de família (fls. 01/08).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
lhe ser concedida a gratuidade da justiça e reconhecida a
impenhorabilidade do imóvel constritado.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e a agravada
apresentou contraminuta (fls. 45/48).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
In casu, a declaração de imposto de renda do
agravante de fls. 32/39 demonstrou que ele auferiu, em 2019, renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203620-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43143 hb
4
anual de R$24.000,00, equivalente a R$2.000,00 mensais, que possui
R$191.122,97 a título de bens e direitos (um imóvel residencial no valor
de R$160.399,26 e R$30.722,71 de investimento em fundo de renda
fixa) e R$231.639,54 de “dívidas e ônus reais” (financiamento de seu
único imóvel).
A documentação trasladada demonstra que o
insurgente é pessoa de parcos recursos e privada de condição de
suportar as despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de
reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que
permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade
da alegada pobreza, ao menos enquanto provas consistentes em
contrário não sejam amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas, resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, no
vertente caso, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
4. É certo que o artigo 1° da Lei n° 8.009/90 protege
o imóvel de propriedade do devedor que seja usado como sua moradia.
O artigo 5o da referida lei, por sua vez, estabelece
que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente, dispondo em seu parágrafo único que, na hipótese de o
casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados
como residência, a impenhorabilidade deverá recair sobre o de menor
valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de
Imóveis.
Ao que se infere dos autos, há elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203620-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43143 hb
5
indicam servir o imóvel penhorado de residência ao agravante e sua
família, conforme se observa da conta de energia elétrica de fls. 21 e da
declaração de imposto de renda anexada a fls. 32/39, que demonstra
que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade.
Tudo
conduz,
pois,
à
conclusão
de
impenhorabilidade do bem constritado.
Nesse sentido, firme jurisprudência adverte:
“EXECUÇÃO - Penhora - Descabimento - Bem de
família - Constrição recaiu sobre o imóvel onde reside o embargante -
Ausência de impugnação específica - Fato incontroverso - Art. 302 do
CPC - Embargante possui outros bens - Irrelevância - A lei, ao instituir
a impenhorabilidade do bem de família, não condiciona o benefício à
existência de um único imóvel - Exige-se apenas que seja o imóvel onde
o devedor reside - Embargos à execução procedentes - Recurso
provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento
n° 0020914-59.1997.8.26.0562-Santos, J. 08.04.2013, dp, vu, Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto n° 24.540).
“EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA - Art. 1o da Lei no 8.009/90 - É caso de se conferir a proteção
do bem de família, pelo fato de o executado ter demonstrado que utiliza
o imóvel constrito como moradia, bem como que não é proprietário de
outro imóvel residencial - A impenhorabilidade do bem de família é
alegável se e quando o devedor passa a usar o bem efetivamente como
moradia - Existência de outros imóveis de sua propriedade -
Irrelevância - Não demonstrado que todos servem de residência ao
executado (art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.009/90) - Precedentes do c.
STJ de que a proteção é dada ao imóvel utilizado como residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203620-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43143 hb
6
família, ainda que não seja o único bem de propriedade do devedor -
Penhora insubsistente - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A
PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de instrumento n° 0119544-31.2013.8.26.0000-São
Paulo, J. 04.09.2013, dp, vu, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, voto n°
8.897).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO
DE BEM DE FAMÍLIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE EXISTEM
OUTROS
IMÓVEIS
DE
PROPRIEDADE
DO
COAGRAVANTE
-
CABIMENTO - Aplica-se a proteção legal do bem de família ao imóvel
residencial que serve de moradia permanente à família, não se exigindo,
entretanto, que seja o único imóvel de propriedade dos executados. Há
comprovação de que o imóvel penhorado é o único destinado a
residência familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei.
Aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90. Recurso provido.” (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n° 0156557-
98.2012.8.26.0000-Atibaia, J. 21.03.2013, dp, vu, Rel. Des. WALTER
FONSECA, voto n° 11.947).
Daí ser imperiosa a reforma da r. decisão objurgada.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para (i)
conceder ao agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas e (ii) acolher a arguição de
impenhorabilidade do bem de família para declarar insubsistente a
penhora do imóvel situado à Rua Vinte e Nove de Junho, 267, apto. 507
da Torre 05, Curitiba-PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203620-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43143 hb
7
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica